Tribunal: TJDFT
Processo: 0734639-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AISLAM ADRIANO PACHECO contra Decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704578-12.2018.8.07.0018, que indeferiu o indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo ora Agravante, para que fosse reconhecida a ausência de intimação para cumprimento voluntário. Transcrevo o teor da decisão: Trata-se de requerimento de tutela de urgência feito por Aislam Adriano Pacheco, em que busca o desbloqueio e levantamento de parte dos valores bloqueados ID 167817508, assim como suspender o levantamento dos valores bloqueados pelo Distrito Federal. Alega que não foi intimado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar, assim como já houve acordo extrajudicial para pagamento do montante principal da Ação de Conhecimento, não havendo certeza ou liquidez para requerimento do cumprimento de sentença ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. É o relatório. DECIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não prospera a tese do executado de que não foi intimado para o cumprimento da obrigação de pagar, conforme se infere da Certidão ID 165938842. Nesse mesmo sentido, a comprovação de intimação da Decisão ID 160637477 pode ser consultada através da aba “expedientes”, como se observa do seguinte print, sendo possível visualizar o ato a que se refere: Dessa forma, não há se falar em ausência de intimação para cumprimento voluntário. No mais, a tese acerca da ausência de certeza ou liquidez exige o contraditório, não sendo possível embasar o pedido de tutela de urgência de levantamento dos valores com o referido fundamento, sob pena de dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, entretanto determino a suspensão de levantamento dos valores bloqueados até posterior manifestação do Distrito Federal e análise da Exceção de Pré-executividade. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da Exceção de Préexecutividade. Juntada a manifestação ou transcorrido o prazo, encaminhem os autos conclusos para Decisão. Em suas razões recursais, o Agravante alega em síntese, a ausência de intimação da decisão para cumprimento voluntário da sentença, uma vez que esta ocorreu em nome do advogado antigo, Daniel dos Anjos Pereira, o qual não tinha mais poderes para atuar no feito, haja vista o substabelecimento sem reserva concedido ao atual patrono do Agravante, Dr. Bruno dos Anjos Pereira, OAB/DF n. 21.486, anexado ao processo de conhecimento em 13/01/2022 (ID n. 141062413 e 141062414), o que torna nulos todos os efeitos da constrição judicial perpetrada. Fundamenta sua pretensão no art. 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Pede, assim, em liminar, o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que seja efetuado o bloqueio da transferência do valor de R$ 25.199,05 (vinte e cinco mil, cento e noventa e nove reais e cinco centavos) em favor do Agravado, e, no mérito, o provimento do recurso para declarar “nulos os efeitos decorrentes da não intimação do agravante na pessoa de seu advogado para pagamento voluntário da suposta dívida de honorários advocatícios, determinando ao nobre juízo de 1o grau que impeça o levantamento de quaisquer valores excedentes àqueles cobrados, reabrindo novo prazo para o agravante concordar o impugnar os termos do suposto débito, bem como determine o levantamento, por meio de alvará, dos valores excedentes àqueles supostamente devidos”. Preparo ID n. 50336603 e 50336604. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em uma análise perfunctória dos autos, a meu ver, há probabilidade do direito invocado pela requerente, bem como perigo de dano ao resultado útil do processo, a justificar o deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, os examinar os autos do processo de origem (0704578-12.2018.8.07.0018) e os documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, ao contrário do que consta da decisão agravada, o despacho para impugnação ou pagamento voluntário dirigido ao Agravante não foi publicado em nome do atual advogado do recorrente constantes do substabelecimento sem reserva acostado ao ID n. 141062413 e 141062414. No Diário de Justiça Eletrônico juntado ao ID n. 50337731, no qual foi publicado o despacho cuja intimação é impugnada, consta como advogado do Agravante o Dr. Daniel dos Anjos Pereira. Ademais, em consulta ao processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento provisório de sentença em questão, observa-se, tal como alegado pelo Agravante, que nele também consta o referido substabelecimento sem reserva concedido ao atual advogado do Agravante, bem como pedido de que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do Advogado Bruno dos Anjos Pereira, OAB/DF n. 21.486, sob pena de nulidade (ID n. 141062413 e 141062414 do processo principal). Nessas condições, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e diante da verossimilhança das alegações do Agravante e do perigo de dano ao processo, DEFIRO o pedido liminar até julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1019, II do CPC/15. I. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator